Tribunal: TJES
Processo: 5024728-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024728-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a validade de auto de infração ambiental lavrado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em razão de poluição sonora. A embargante sustenta omissão quanto à análise de relatório técnico e prova testemunhal que supostamente afastariam a responsabilidade pela infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto ao exame do acervo probatório e dos argumentos defensivos, ou se a pretensão da recorrente visa apenas a rediscussão do mérito da decisão que manteve a autuação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A omissão corrigível por esta via recursal refere-se a ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado e não o fez, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à rejeição de suas teses.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia probatória, consignando que a prova oral não possui força para infirmar a fé pública e a presunção de veracidade dos documentos técnicos elaborados por agentes públicos no exercício de suas funções.

6. A materialidade da infração ambiental encontra suporte em Relatório de Avaliação do Nível de Pressão Sonora e Parecer Técnico que atestam a emissão de ruídos acima do limite legal (61 dB(A) frente ao limite de 55 dB(A)), utilizando equipamento calibrado.

7. A tentativa de reexame de provas e de modificação do entendimento jurídico adotado pela Câmara Cível configura pretensão de rediscussão do mérito, finalidade estranha aos aclaratórios.

8. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais se a matéria foi decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada, ainda que para fins de prequestionamento, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e dos laudos técnicos elaborados por agentes públicos prevalece sobre alegações genéricas e provas testemunhais que não demonstram erro na aferição técnica.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, IV; art. 1.022, II; art. 1.023, § 2º; art. 1.025. Legislação municipal de Vitória: Lei nº 4.438/97 e Decreto nº 10.023/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso da embargante
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e a ele
negar provimento
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024728-17.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra o acórdão proferido no id. 16685850, por meio do qual esta Eg. Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto em desfavor de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em seu recurso (id. 17238979), a embargante alega que o acórdão recorrido padece de omissão, uma vez que não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em especial a alegação de ausência de responsabilidade pela infração ambiental que ensejou a autuação.

Sustenta que a decisão embargada limitou-se a considerar a suposta ausência de provas para desconstituir o auto de infração, deixando de apreciar o relatório técnico elaborado por empresa especializada e a prova testemunhal que, segundo alega, demonstraria que os ruídos não decorreram das atividades da embargante.

Invoca o art. 489, §1º, IV, do CPC e requer, com base no art. 1.022, II, do CPC, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, além de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Por aplicação do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, desnecessária a intimação do embargado para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

O embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Na esteira desse precedente, verifico que a intenção da recorrente claramente é ver o entendimento jurídico adotado por esta Eg. Câmara Cível ser modificado, uma vez que não atende aos seus anseios.

Isso porque o acórdão em exame manifestou-se expressamente sobre as questões aventadas, conforme trecho abaixo:

[...] Essa assertiva, firmada por servidores públicos no exercício de suas atribuições, possui fé pública e reforça a presunção de veracidade do ato administrativo. A apelante, por outro lado, não produziu qualquer prova – seja testemunhal ou documental – capaz de elidir tal constatação fática, limitando-se a meras alegações.

Nesse sentido, a alegação de que a prova oral demonstraria a existência de outras obras no entorno, não merece prosperar, seja porque incapaz de elidir a presunção de veracidade e legitimidade dos atos do agente público, seja porque destituída de quaisquer outros elementos probatórios para confirmar as alegações.

A controvérsia destes autos resolve-se pela análise do acervo probatório aqui produzido, notadamente os documentos que compõem o Processo Administrativo nº 5380730/2015, que demonstraram, com especificidade técnica, a violação do limite de ruído. Nesse particular, a prova oral não tem força para infirmar a fé pública e a presunção de veracidade desses documentos específicos.

A materialidade da infração, por sua vez, está robustamente comprovada pelo Relatório de Avaliação do Nível de Pressão Sonora e pelo Parecer Técnico que o acompanha (id. 15025756, p. 21-23), os quais atestam que a medição foi realizada na residência do denunciante, em 27/07/2015, às 09:48h, e constatou um Nível Corrigido (Lc) de 61 dB(A), ao passo que o Nível de Critério de Avaliação (NCA) para o local e horário, conforme a legislação de regência, era de 55 dB(A).

O relatório técnico especifica, ainda, o equipamento utilizado (medidor marca Larson Davis, modelo Lxt2, nº de série 0002317) e a existência de certificado de calibração válido à época dos fatos, o que confere idoneidade técnica à aferição.

Portanto, a prova documental é precisa e suficiente para demonstrar que a obra da apelante emitia ruídos em desacordo com os limites estabelecidos na legislação municipal (Lei nº 4.438/97 e Decreto nº 10.023/97), configurando a infração que lhe foi imputada. A sentença, ao valorar tal conjunto probatório, não incorreu em qualquer erro de julgamento. [...]

Resta nítido, portanto, o intento da embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Câmara Cível, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.